Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. ERRO EM ALVARÁ JUDICIAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
1. O caso fortuito e a força maior constituem causas excludentes de Responsabilidade Civil, por romperem o nexo de causalidade, nos termos do artigo 393 do Código Civil.
2. O atraso na obtenção de financiamento bancário, em função de equívoco constante em Alvará Judicial necessário para a transferência de propriedade imobiliária, não pode ser imputado ao devedor, porquanto confeccionado pelo Poder Judiciário, configurando caso fortuito ou força maior, a ensejar a dilação do prazo de pagamento, referente ao período necessário para sua retificação.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.